Tribunal: STF
Processo: RE 1336476
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que reconheceu o direito da ora recorrida à aposentadoria especial, mediante o cômputo do período exercido em cargo efetivo de Diretor de Escola.
    É o relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal assim decidiu sobre as condições à percepção do benefício pleiteado (ADI 3.772/DF, redator p/ o acórdão ministro Ricardo Lewandowski):
    "(…).
    I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
    II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal." 
    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (com meus grifos):
     "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, ministro Alexandre de Moraes – Tema 965).
    O acórdão recorrido converge com os aludidos entendimentos. 
    Ao amparo da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a impetrante preenchera os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, notadamente o de haver atuado exclusivamente no exercício de funções de magistério, aí incluídas as de direção escolar. E o fez ao amparo dos seguintes fundamentos (grifei):
    “À luz das normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso, respaldadas por jurisprudência pacificada do C. STF, tendo a autora comprovado documentalmente o seu direito líquido e certo à concessão de aposentadoria especial, imperioso se mantenha a segurança concedida para que a autoridade coatora proceda à liquidação de tempo de serviço/contribuição e adote as providências cabíveis de seu legítimo direito.”
    À toda evidência, infirmar aquelas conclusões demandaria o revolvimento que encontra óbice no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator